Tribunal: TJES
Processo: 5008558-08.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008558-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS BRITO DE SOUSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008558-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS BRITO DE SOUSA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
LUCAS BRITO DE SOUSA
,
em face da r. Decisão de Id. 3279293 (pp. 10/13), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0023053-18.2014.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o pedido de afastamento da hediondez do tráfico de drogas para fins de aferição do percentual para progressão de regime.

Nas razões recursais (Id. 3279293, pp. 03/07), a Defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, para o fim de ser reconhecido que o crime de tráfico de drogas perdeu sua caracterização como delito equiparado a hediondo, admitindo-se, por consequência, a aplicação do percentual de 16% (dezesseis por cento) do cumprimento da pena para progressão de regime.

Sustenta que, diante da revogação expressa do § 2º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990, pelo “Pacote Anticrime” (Lei nº 13.964/2019), atualmente não há nenhum dispositivo normativo que determine que o tráfico de drogas seja hediondo por equiparação para fins de progressão de regime penal.

Defende, nessa linha, ser necessária a aplicação da lei penal mais benéfica, retificando-se o cálculo de penas para que o tráfico de drogas não seja considerado como crime hediondo ou equiparado para fins de progressão de regime prisional, passando a constar o percentual de 16% (dezesseis por cento) para o sentenciado ser beneficiado com a progressão de regime, nos termos da nova redação do art. 112, da Lei de Execuções Penais.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Apesar da irresignação defensiva, entendo que
o pleito não merece
prosperar.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que ao agravante Lucas Brito de Souza fora imposta a pena total de
27 (vinte e sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime fechado, em razão das seguintes condenações:

Nº da Ação Penal:

0003937-93.2013.8.08.0024

Tipo Penal:

Art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal

Data da infração:

05/02/2013

Data do Trânsito em Julgado:

04/8/2016

Nº da Ação Penal:

0014111-95.2016.8.08.0012

Tipo Penal:

Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

Data da infração:

05/8/2016

Data do Trânsito em Julgado:

27/6/2017

Nº da Ação Penal:

0018063-13.2016.8.08.0035

Tipo Penal:

Art. 14, da Lei nº 10.826/2003

Data da infração:

22/7/2016

Data do Trânsito em Julgado:

12/11/2018

Nº da Ação Penal:

0001485-97.2016.8.08.0059

Tipo Penal:

Arts. 33,
caput
,
e 35, da
Lei nº 11.343/2006
e art. 14, da Lei nº 10.826/2003

Data da infração:

17/11/2016

Data do Trânsito em Julgado:

26/02/2021

Como cediço, a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, intitulada “Pacote Anticrime”, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.

Em diversas ocasiões, o Colendo Superior Tribunal de Justiça referendou a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. Em decisão recente, a Quinta Turma da Corte Superior entendeu que as alterações da Lei nº 13.964/2019 não retiraram a equiparação do delito de tráfico de drogas a crime hediondo, salientando que
a revogação do § 2º, do art. 2º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal
(STJ, AgRg-HC 767.249, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe 19/9/2022).

Além disso, o § 5º, do art. 112, da Lei de Execuções Penais, dispõe que “
não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
”, restando claro que
a nova legislação, ao esclarecer que o tráfico na modalidade “privilegiada” não se equipara a hediondo, criou uma exceção à regra, de tal sorte que o delito de tráfico previsto no
caput
preserva, evidentemente, sua natureza equiparada à hedionda.

Assim, o crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33,
caput
e § 1º, da Lei nº 11.343/2006,
configura delito equiparado a hediondo,
razão pela qual
não é possível acolher o pedido de retificação
do percentual aplicado nos cálculos executórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008558-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS BRITO DE SOUSA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA PENA APLICÁVEL AOS CRIMES COMUNS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA REALIZADA PELA LEI Nº 13.964/2019. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em diversas ocasiões, o Colendo Superior Tribunal de Justiça referendou a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019.

2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a

revogação do § 2º, do art. 2º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.